Tribunal: TJES
Processo: 5003939-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003939-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON LIMA DE OLIVEIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ramon Lima de Oliveira

em virtude de ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Barra de Serra-ES, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante a
ausência de indícios
mínimos de que o paciente foi o autor do homicídio apurado na origem.
Requer, assim, o
trancamento da ação penal e a soltura do paciente
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da PGJ pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº: 5003939-35.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAMON LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ramon Lima de Oliveira

em virtude de ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Serra-ES, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante a
ausência de indícios
mínimos de que o paciente foi o autor do homicídio apurado na origem.
Requer, assim, o
trancamento da ação penal e a soltura do paciente
.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que o paciente não teve envolvimento no homicídio ocorrido.
Nesse sentido, é importante observar que "o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita
do habeas corpus, em caráter excepcional,
quando se comprovar,
de plano
,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)".

No caso, o
impetrante suscita a antecipação do mérito discutido na ação originária
, lançando mão da suposta ausência de elementos que evidenciem a autoria delitiva.

Como tenho reiterado em minhas decisões, na estreita seara do
habeas corpus

não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento.

De todo modo, verifico que
h
á
nos autos prova da materialidade do crime
(boletim de ocorrência), e
indícios mínimos de autoria
(depoimentos prestados em sede inquisitorial).

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de autoria
aptos ao prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que a
gravidade em concreto da conduta praticada
(o paciente, em tese, praticou um homicídio relacionado ao tráfico de drogas da região), autoriza a segregação cautelar
com vistas ao resguardo da ordem pública
(
RHC 138.449/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

De igual maneira, o registro criminal pretérito do paciente
, processado pela prática de um outro homicídio
, inclusive,
autoriza a aplicação da medida extrema
(AgRg no HC 680.631/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021), ante o risco de reiteração criminosa
.

Entendo, por isso, não ser cabível
a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão
,

haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
(HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1 . O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Indícios mínimos de autoria presentes. Precedentes. 2 . A gravidade em concreto da conduta autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. O
registro criminal pretérito do paci
ente
, processado pela prática de um outro homicídio
, inclusive,
autoriza a aplicação da medida extrema. Precedentes.
4.
Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.